Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711731-31.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do ofício de i.d. 73150752). Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator